Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADES PROCESSUAIS E NA FASE DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus não se presta à rediscussão de matérias já decididas nem é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado.

2. Não se verificando ilegalidade manifesta, denega-se a ordem.

3. Ordem denegada.